Tribunal: TJDFT
Processo: 0725965-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725965-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO SILVA LEONY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDVALDO SILVA LEONY contra decisão proferida pelo juízo Vara Cível do Guará nos autos n. 0704924-28.2025.8.07.0014, pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para suspender os descontos do empréstimo impugnado em sua conta corrente, decisão nos seguintes termos: “I. RELATÓRIO Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com pedidos de Dano Moral e Material, além de Tutela de Urgência, ajuizada por EDVALDO SILVA LEONY em face do BANCO DO BRASIL S.A.. O valor da causa, inicialmente fixado em R$ 32.101,78, foi posteriormente retificado pela Emenda à Inicial para R$ 15.701,78, correspondente à soma das parcelas do empréstimo já adimplidas e à indenização por danos morais pleiteada. O Autor, qualificado como aposentado e com 73 anos de idade, narra ter sido vítima de falhas na prestação de serviço da Casa Bancária, que teria negligenciado a segurança de seus dados sigilosos, permitindo que terceiros de má-fé cometessem crimes de estelionato e fraude contra sua pessoa. Em sua narrativa, o Autor descreve que, em 26 de março de 2024, três contratos de Empréstimo Consignado na modalidade BB Crédito Salário foram supostamente contratados por terceiros em máquinas de autoatendimento da agência do Banco do Brasil S.A., sem sua participação direta ou indireta, culminando também em um envio de PIX e um TED para pessoas não identificadas. O Autor afirma que, mesmo sem possuir chave PIX, um valor considerável foi enviado. Aduz o demandante que, após relatar o ocorrido em 27 de março de 2024, o Banco do Brasil S.A. reconheceu o erro nos três primeiros empréstimos e no PIX, efetuando o estorno dos créditos em 02 de abril de 2024. Tal fato é interpretado pelo Autor como uma confissão de culpa e falha na prestação de serviço, caracterizando responsabilidade objetiva decorrente do risco do empreendimento (fortuito interno). Contudo, onze dias após o reconhecimento e estorno dos valores (em 15 de abril de 2024), o Autor alega ter sido vítima de nova fraude, desta vez na contratação de um quarto Empréstimo Consignado (BB Crédito Salário) no valor de R$ 16.400,00. Após a suposta contratação, os fraudadores teriam entrado em contato com o Autor, passando-se por representantes do banco, e aplicado o golpe do Falso Boleto, induzindo-o a pagar um boleto bancário no valor de R$ 15.000,00. O Autor enfatiza que os meliantes detinham informações sigilosas que, segundo ele, só poderiam ter sido obtidas do Banco do Brasil S.A., conferindo credibilidade à fraude, especialmente considerando sua idade e condição de consumidor hipervulnerável. Diferentemente dos primeiros golpes, o Banco do Brasil S.A. teria negado a contestação referente a este quarto empréstimo e ao falso boleto, atribuindo a culpa à parte autora. Diante do exposto, o Autor buscou o Poder Judiciário, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para suspender os pagamentos das parcelas do Empréstimo Bancário BB Crédito Salário efetivado em 15 de abril de 2024, no valor de R$ 814,54 mensais, até a decisão transitada em julgado do litígio, sob pena de multa diária. Para fundamentar o pedido de tutela de urgência, o Autor invoca a probabilidade do direito, assentada na responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A. como fornecedor de serviços bancários, e o perigo de dano, decorrente da continuidade dos descontos mensais indevidos, que comprometem sua subsistência, dado que sua renda líquida mensal é de aproximadamente R$ 5.854,94, sendo o desconto de R$ 814,54 um percentual significativo de seus proventos. Acompanham a Petição Inicial e a Emenda à Inicial diversos documentos probatórios, incluindo RG, Procuração e documentos de Hipossuficiência, comprovantes de Empréstimos, Boletim de Ocorrência e o Boleto Falso, comprovantes de Parcelas Descontadas de Empréstimo, Extratos Bancários dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, Declaração de Imposto de Renda 2025, Saldo Bancário de 11 de junho de 2025, e Contas de Água e Luz. A parte autora também pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, a prioridade na tramitação do processo, o indeferimento da audiência de conciliação, e o julgamento antecipado do mérito II. FUNDAMENTAÇÃO II.I. Da Gratuidade de Justiça O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser acolhido. Conforme preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXXIV, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No mesmo sentido, o artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece o pressuposto para a concessão da gratuidade, que é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processuais. A declaração de hipossuficiência, embora possua presunção relativa de veracidade, não vincula o julgador, que pode indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, nos termos do §2o do artigo 99 do CPC. Neste caso, contudo, a parte autora, em resposta à determinação judicial para comprovar sua condição, juntou os seguintes documentos: contracheques, extratos bancários referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, declaração de Imposto de Renda 2025, e contas de água e luz. Os comprovantes de rendimento anexados demonstram uma renda mensal líquida aproximada de R$ 5.854,94. Tal valor, à luz dos critérios usualmente adotados, como a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que define como hipossuficiente a pessoa cuja renda mensal não ultrapasse cinco salários-mínimos, demonstra a plausibilidade da alegação de insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Assim, com base na documentação apresentada e na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência aliada aos comprovantes de rendimentos, verifica-se que a parte autora se enquadra na condição de hipossuficiente para fins de concessão do benefício da justiça gratuita. II.II. Da Prioridade na Tramitação No que concerne ao pedido de prioridade na tramitação processual, o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) é claro ao assegurar tal benefício. O artigo 71, § 1o, do referido diploma legal expressamente dispõe que "É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância". Considerando que o Autor, EDVALDO SILVA LEONY, possui 73 anos de idade, faz jus, sem qualquer dúvida, à tramitação preferencial do presente feito. II.III. Do Pedido de Tutela de Urgência A análise da concessão de tutela de urgência pauta-se nos requisitos cumulativos estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, que são a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". A ausência de um desses requisitos impede, de per si, o deferimento da medida, dada a natureza excepcional e satisfativa da tutela antecipada. Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A atividade bancária encontra-se abrangida pela definição de fornecedor de serviços, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, entendimento este consolidado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI no 2591/DF. Ademais, no âmbito das relações de consumo bancárias, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC, que estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O serviço é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor dele pode esperar. Neste diapasão, a Súmula 479 do STJ é enfática ao preceituar que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Isto significa que fraudes e delitos praticados por terceiros, quando decorrentes dos riscos inerentes à atividade desenvolvida pela instituição, não afastam sua responsabilidade. Contudo, embora a moldura legal da responsabilidade objetiva seja clara, a análise da "probabilidade do direito" na fase de cognição sumária da tutela de urgência exige uma avaliação mais aprofundada dos elementos probatórios apresentados e da complexidade fática envolvida. No caso vertente, o Autor narra uma sucessão de eventos fraudulentos, destacando que três primeiros empréstimos e uma transação PIX foram reconhecidos e estornados pelo Banco do Brasil S.A., o que o Autor interpreta como uma admissão de culpa. Entretanto, para o quarto empréstimo e o golpe do falso boleto, o Banco do Brasil S.A. não acatou a contestação, afirmando não ter apurado falha de sua parte. Esta distinção feita pela própria instituição financeira quanto aos eventos questionados introduz um elemento de controvérsia que impede, nesta fase processual preliminar e sem o exercício pleno do contraditório pelo Réu, a formação de um juízo de probabilidade suficientemente robusto do direito alegado. O Autor sustenta que o modus operandi dos fraudadores foi o mesmo, e que a posse de dados sigilosos do cliente pelos criminosos aponta para uma falha de segurança bancária. Alega, ainda, que o uso de "senha pessoal" em terminais de autoatendimento demonstra a sofisticação da fraude, não havendo participação direta ou indireta do Autor. Não obstante a gravidade das alegações e a aparente vulnerabilidade do Autor como consumidor idoso e "imigrante digital", a efetiva ocorrência da fraude nos termos narrados para o quarto evento, bem como a determinação da responsabilidade do Banco do Brasil S.A. por ele, demandam uma investigação probatória mais exaustiva. A utilização da senha pessoal do correntista em operações no terminal do próprio banco, ainda que sob indução a erro, é um fator que requer detalhamento da mecânica da fraude e da segurança dos sistemas do banco, elementos que só podem ser plenamente elucidados com a produção de provas e a efetiva defesa da parte ré. Ademais, ao examinar o "perigo de dano", observa-se que os supostos empréstimos e golpes ocorreram em março e abril de 2024. A presente ação, com o pedido de tutela de urgência, foi distribuída somente em 21 de maio de 2025. O lapso temporal de mais de um ano entre os fatos narrados e o ajuizamento da demanda, somado ao fato de que as parcelas do empréstimo de R$ 814,54 vêm sendo descontadas, ao menos, até a nona prestação (referente a 01/06/2025), mitiga a característica de urgência que a medida excepcional exige. O perigo de dano, para justificar a tutela antecipada, deve ser iminente e de difícil ou impossível reparação, não se confundindo com o prejuízo que já se manifesta ao longo do tempo e que pode ser plenamente reparado ao final da instrução processual, caso o direito do Autor seja reconhecido. A continuidade de uma situação que já perdura por meses, embora indesejável, não revela um perigo de dano imediato que não possa aguardar o trâmite regular do processo e a instauração do contraditório. Não se desconsidera o impacto financeiro que a dedução mensal de R$ 814,54 representa para a renda do Autor, especialmente considerando o montante líquido de R$ 5.854,94. Todavia, o Poder Judiciário, ao conceder uma medida de urgência, interfere na esfera jurídica do Réu antes mesmo de sua manifestação, o que só se justifica em situações de risco inadiável e de probabilidade de direito altamente elevada. A complexidade da narrativa fática apresentada, com distinções entre eventos reconhecidos e não reconhecidos pelo banco, exige uma análise mais detida e a garantia do pleno contraditório para a instituição financeira, que ainda não teve a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos e suas provas. Em suma, a demonstração da probabilidade do direito, no caso em análise, encontra-se comprometida pela necessidade de maior dilação probatória e pelo aguardo da resposta do Réu. Igualmente, o perigo de dano, embora presente em termos de um prejuízo contínuo para o Autor, não se reveste, neste momento, da excepcionalidade e da iminência que justifiquem a concessão de uma medida liminar que determine a suspensão dos descontos sem a devida elucidação dos fatos e a oitiva da parte contrária. O equilíbrio entre o periculum in mora e o periculum in mora inverso (perigo de dano reverso), bem como a irreversibilidade da medida para o caso de improcedência do pedido ao final, devem ser cuidadosamente sopesados. Portanto, por não estarem cabalmente preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência em cognição sumária, o pedido liminar deve ser indeferido. III. DISPOSITIVO Por todo o exposto: 1. DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça formulado pela parte autora, EDVALDO SILVA LEONY, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 2. DEFIRO o pedido de Prioridade na Tramitação Processual, em atenção ao Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), considerando a idade do Autor. 3. INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência para suspensão dos descontos do empréstimo. Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída [...].” - ID 239676926, na origem; grifei O agravante sustenta que “a falha na prestação do serviço bancário fora a única responsável pelo sucesso da empreitada criminosa, pois como dito anteriormente se os malfeitores não conseguissem contratar o 4o (quarto) empréstimo em nome do agravante, não teriam como aplicar o golpe do FALSO BOLETO, vez que não houve participação direta ou indireta do agravante na contratação do mesmo. Alia-se a estes fatos a gravidade das alegações, a vulnerabilidade do agravante como consumidor idoso e “imigrante digital” e principalmente a admissão de culpa da Instituição Financeira BANCO DO BRASIL S.A., ao reconhecer e estornar o crédito ao agravante nos três primeiros empréstimos (ID 236661649.pag. 02)” – ID 73396293. p. 4. Aduz que: “O lapso de mais de um ano entre os fatos narrados e o ajuizamento da demanda, bem como ao fato de que as parcelas do empréstimo de R$ 814,54 (oitocentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos) vêm sendo descontadas, ao menos, até a nona prestação (referente a 01/06/2025), se justifica pelos seguintes acontecimentos: Primeiro, o 4o (quarto) empréstimo fora contratado pelos meliantes com carência de 90 (noventa) dias para o início dos descontos, (doc.02, pag.10 e 11.), tendo os descontos das parcelas iniciado somente no mês de outubro de 2024, data esta inicial para abertura de contestação para o início da apuração interna pela Instituição Bancária BANCO DO BRASIL S.A. Segundo a apuração interna costuma levar meses para a resposta final, razão pela qual do lapso de um ano entre o acontecimento do fato e o ajuizamento da ação. Ademais, a negativa ou o não reconhecimento da falha na prestação de serviço por parte do BANCO DO BRASIL S.A é pressuposto para o ajuizamento da Ação perante o Judiciário, não retirando o caráter de perigo iminente e de difícil ou impossível reparação, ao contrário, só robustece a urgência do pedido.” – ID 73396293. pp. 4/5. Destaca que “a continuidade do pagamento referente ao empréstimo consignado fraudulento no quantum de R$ 814,54 (oitocentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos) mensal sem usufruir do bem, criará risco e embaraços à subsistência do agravante e de sua família.” – ID 73396293, p. 6. E requer: “Diante do exposto, pede e requer se digne Vossa Excelência a deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela “inaudita altera pars”. Confirmando-a posteriormente na ocasião do acórdão, no sentido de conceder a liminar consistente determinando que o BANCO DO BRASIL S.A., SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ATÉ A DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA DO LITÍGIO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. Diante de tais circunstâncias, o deferimento liminar é medida que se impõe, para fins de que o agravante tenha o seu direito garantido com o deferimento da suspensão dos pagamentos do consignado, o numerário de R$ 814,54 (oitocentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos). Ex positis, e convocando os lúcidos suplementos jurídicos dos Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Turma Cível, o agravante interpõe o presente recurso de agravo com efeito devolutivo com pedido de liminar, a fim de que seja conhecido, provido e apreciado, reconhecendo a suspensão dos pagamentos das parcelas do empréstimo consignado até o trânsito em julgado da Ação, determinando o Juízo da Vara Cível do Guará do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios- TJDFT, acatar tais argumentos, comunicando a decisão para o Juiz de primeiro grau, para o cumprimento imediato da decisão, ora agravada, nos moldes do artigo 1.019 I, do Novo Código de Processo Civil. [...]” – ID 73396293, pp. 7/8. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Na origem, o autor/agravante ajuizou a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência, sustentando ter sido vítima de empréstimo realizado mediante fraude, além de “golpe do falso boleto”. Alega não ter contraído o empréstimo em questão e a continuidade dos descontos das parcelas em sua conta-corrente pode significar prejuízo a sua subsistência. E requer, além da reforma da decisão, a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela de urgência para o fim de suspender os descontos das parcelas. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano que não se evidencia. A agravante sustenta que “a continuidade do pagamento referente ao empréstimo consignado fraudulento no quantum de R$ 814,54 (oitocentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos) mensal sem usufruir do bem, criará risco e embaraços à subsistência do agravante e de sua família.” - ID 73396293, p. 6. Contudo, as afirmações apresentadas são genéricas e destituídas de comprovação, não havendo indicação suficiente de que o desconto mensal do valor de R$ 814,54 de seus rendimentos (R$ 9.086,77, ID 236661648, p. 6) possa criar embaraços à sua subsistência, bem como de sua família. Recorde-se que a urgência deve ser circunstancialmente demonstrada com fundamentação segura e coerente do efetivo perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao autor/agravante, ônus do qual, até o presente momento, não se desincumbiu, destacando-se a necessidade da satisfação cumulativa dos dois requisitos (probabilidade do direito e perigo da demora) como condição ao deferimento da tutela de urgência, tanto na origem, quando no presente momento processual. Não comprovado o perigo da demora, mais salutar a definição da questão pelo colegiado, julgamento que costuma ser célere. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Venham as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora